Tribunal: TJMT
Processo: 0016142-61.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0016142-61.2009.8.11.0041
RECORRENTE(S): JFS - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA – ME
RECORRIDO(S): CONSTRUTORA VC LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 52096476) interposto por JFS - CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA – ME, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 41517994):
“APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA À AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C DISSOLUÇÃO E EXTINÇÃO DE PARCERIA, OBRIGAÇÃO DE FAZER, DIVISÃO DE BENS E APURAÇÃO DE HAVERES – LIMINAR QUE GARANTIU A PERMANÊNCIA DOS BENS SOB A POSSE DA AUTORA – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEFERIMENTO MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – POSTERIOR EXTINÇÃO PELO NÃO CUMPRIMENTO DA MEDIDA – HIPÓTESE QUE SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ARTIGO 808, I, DO CPC/1973 (ATUAL 309, I, DO CPC/2015) – INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE USO DO MAQUINÁRIO DEVIDA – ARTIGO 811 CPC/53 (302, III, CPC/15) – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A ação cautelar preparatória não assume caráter satisfativo, uma vez que objetiva garantir a eficácia do provimento jurisdicional da futura ação principal, a ser proposta em até 30 (trinta) dias a partir do cumprimento da medida, que, na hipótese dos autos, como a pretensão da autora cingiu à permanência/uso de todos os maquinários utilizados na parceria firmada com a empresa requerida, ora apelante, é certo que o prazo iniciou com a formalização da caução em juízo (17/08/2009).
Assim, como a ação de prestação de contas foi ajuizada em 19/10/2009, a sua intempestividade enseja a extinção da cautelar não por inexecução da medida, mas sim pela intempestividade da distribuição da demanda principal, conforme dispõe o artigo 309, I, do CPC, que corresponde ao artigo 808,I, do CPC ab-rogado.
Por consequência, por ser incontroverso que referidos bens são de propriedade das partes aqui envolvidas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, imperioso que a autora/apelada responda pelos prejuízos causados pelo longo tempo de uso, a ser apurado em liquidação de sentença (art. 811 do CPC/73).” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO N. 0016142-61.2009.8.11.0041. RELATORA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 06/05/2020. Publicado em 12/05/2020).
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (id. 48829476):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO CAUTELAR POR AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO DE TRINTA DIAS – INTEMPESTIVIDADE E RESSARCIMENTO DE DESPESAS – REDISCUSSÃO – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE MAQUINÁRIO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE EVENTUAIS DÍVIDAS ORIUNDAS DA PARCERIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL DEFINIDO NA ORIGEM – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ACORDO COM O ARTIGO 85, §11o DO CPC – OMISSÃO – EMBARGOS DA JFS – CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA – ME REJEITADOS E DA CONSTRUTORA VC LTDA PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
Com a manutenção da verba de sucumbência fixada na sentença recorrida, deve ser sanada a omissão quanto à aplicação do disposto no artigo 85, §11o, do CPC.” (TJMT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 0016142-61.2009.8.11.0041. RELATORA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 01/07/2020. Publicado em 06/07/2020).
O presente recurso foi interposto contra acórdão que reformou a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, reconhecendo que a ação principal foi proposta após o prazo de trinta dias contados da efetivação da liminar deferida, e consequentemente, a extinguiu a ação cautelar com fundamento no artigo 811, III do CPC revogado, correspondente ao artigo 309, I, do CPC vigente. Ressaltou, ainda, o direito da Recorrida ao ressarcimento dos prejuízos advindos da execução da medida cautelar.
Nesse contexto, o Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 811 e 806 do CPC/73, ao argumento de que a ação principal seria tempestiva, pois teria sido proposta antes da efetivação da medida cautelar, e que a assinatura do termo de caução não configuraria cumprimento da liminar.
Aponta, ainda, ofensa aos artigos 189 e 206, §3o, V, do Código Civil, sob a assertiva de que estaria prescrita a pretensão ao ressarcimento dos danos decorrentes do deferimento da medida de urgência, pois o pedido não teria sido formulado no bojo da ação cautelar em momento oportuno ou seja, 3 anos após a data do cumprimento da liminar. Assevera que “se o Tribunal a quo considerou que a partir da assinatura do termo da caução a ação principal seria intempestiva, logicamente que, empós tal marco, a recorrida estaria autorizada a reclamar em juízo o seu direito, sendo certo que, a contar da data retro aludida, o prazo prescricional iniciou o seu curso” (id. 52096476 - p. 26).
Recurso tempestivo (id. 52101484) e devidamente preparado (id. 52158988)
Contrarrazões no id. 53100454.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentação precisa, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado se o apelo nobre é fundado em dispositivos legais que não mais se encontravam em vigor por ocasião de sua interposição.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI PROCESSUAL JÁ REVOGADA. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. MULTA DO ART. 461 DO CPC. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - A indicação de dispositivo de dispositivo de lei processual já revogada revela a deficiência do recurso, atraindo o óbice de conhecimento estampado na Súmula 284 do STF. (...) VIII - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp 1729559/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI PROCESSUAL JÁ REVOGADA. SÚMULA 284 DO STF. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3 do Plenário do STJ). 2. Não enfrentada no acórdão recorrido a ofensa aos dispositivos legais mencionados (arts. 128, 282 e 460 do CPC/1973 e 16 da LEF), carece o apelo nobre do indispensável prequestionamento, a teor do disposto na Súmula 282 do STF. 3. Os invocados dispositivos do CPC/1973 já estavam revogados por ocasião da publicação do acórdão recorrido, o que também revela a deficiência do apelo nobre quanto a tais artigos, atraindo o óbice de conhecimento estampado na Súmula 284 do STF. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1053638/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 23/10/2017) (g.n.)
In casu, o Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 811 e 806 do Código de Processo Civil de 1973, ao argumento de que a ação principal seria tempestiva, pois teria sido proposta antes da efetivação da medida cautelar, e que a assinatura do termo de caução não configuraria cumprimento da liminar.
Assim, verifica-se que os dispositivos apontados como violados (artigos 811 e 806 do Código de Processo Civil de 1973) já estavam revogados por ocasião da publicação do acórdão recorrido, prolatado na vigência da novel legislação, o que atrai, diante da deficiência da fundamentação do recurso, o óbice estampado na Súmula 284 do STF, e impõe o não conhecimento do recurso quanto às respectivas teses.
Ademais, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
Quanto à efetivação da liminar, o acórdão vergastado registra:
“(...) não há falar em ineficácia da liminar quando, na verdade, foi sim alcançada/efetivada pela apelada, principalmente porque, desde então, passou a utilizar o maquinário em questão com exclusividade. (...)
Desse modo, é certo que os efeitos da liminar convolaram-se a partir da prestação de caução, formalizada pelo respetivo termo, já que tal medida foi determinada pelo juízo a quo justamente para assegurar a parte contrária de eventuais prejuízos ocasionados pela posse das máquinas em poder da autora, de modo que não há falar em ineficácia da ordem judicial, já que efetivamente cumprida (...)
Desse modo, diante da peculiaridade do caso, não há dúvidas que o termo inicial para a propositura da ação principal iniciou a partir da lavratura do Termo de Caução, o qual revela a ciência inequívoca da autora quanto a decisão que a manteve sob a guarda dos bens que já se encontravam sob a sua posse” (id. 41517997).
Assim, rever a conclusão do Tribunal de origem quanto ao momento em que se cumpriu a liminar, marco inicial para a propositura da ação principal, demandaria a reanálise do acervo probatório dos autos, atraindo o óbice da súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL.TELEFONIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. PROVA PERICIAL. AFERIÇÃO DE SUA NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS COLETIVOS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. SÚMULA 7/STJ. ASTREINTES. AVERIGUAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. SÚMULA 7/STJ. (...) 5. A análise referente ao cumprimento ou não da obrigação de fazer imposta para fins de aplicação das astreintes demanda a análise do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância, pelo óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1485610/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 29/02/2016)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta violação aos artigos 189 e 206, §3o, V, do Código Civil, sob a assertiva de que o direito à indenização teria surgido no momento da ocorrência do dano, que, in casu, seria a data do cumprimento da liminar. Assim, alega que estaria prescrita a pretensão ao ressarcimento dos danos decorrentes do deferimento da medida de urgência, já que o pedido não teria sido formulado nos 3 anos subsequentes à efetivação da medida cautelar.
Quanto à matéria, o acórdão recorrido registra que “não há falar em preclusão quanto ao ressarcimento das despesas, nem mesmo de ajuizamento de reconvenção, pois a cessação da eficácia da medida cautelar é uma das hipóteses que desencadeia o dever do requerente/embargante de responder pelo prejuízo causado ao requerido/ embargado com a execução da medida.” (id. 53100453)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há falar em preclusão por ausência do pedido anterior de ressarcimento, pois o direito à indenização exsurge da sentença que revoga os efeitos da liminar concedida, conforme se extrai do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – PREVIDÊNCIA PRIVADA – POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA NO PERCENTUAL DE 10% DO MONTANTE DO BENEFÍCIO SUPLEMENTAR ATÉ A SATISFAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES 1. A Segunda Seção, no julgamento do Resp 1.548.749/RS, firmou a orientação de que ''a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada". (...) (AgInt nos EDcl no REsp 1664475/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018) (g.n.)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“(...) SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF POR FALTA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS TIDOS POR VULNERADOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII